Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. CONDOMÍNIO. DIVULGAÇÃO DE LISTA NOMINAL DE INADIMPLENTES. DIVULGAÇÃO AMPLA VIA E-MAIL. EXERCÍCIO IRREGULAR DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSTRANGIMENTO INJUSTIFICADO. EXPOSIÇÃO À SITUAÇÃO VEXATÓRIA EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Indeferida a gratuidade de justiça ao recorrente, haja vista o recolhimento do preparo e das custas processuais pelo postulante (ID 31399407). Trata-se de ato incompatível com o referido benefício, capaz de denotar a possibilidade de o recorrente arcar com as despesas processuais, o que obsta a concessão do pleito. Nesse sentido: Acórdão 1233530, 07081196220188070015, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Acolhe-se, pois, a impugnação à gratuidade apresentada em contrarrazões.
2. Recurso interposto pelo condomínio réu em face da sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial para condená-lo a pagar, ao autor, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.
3. A insurgência recursal limita-se à condenação no dever de indenizar os danos morais e fundamenta-se na alegada ausência de nexo de causalidade.
4. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, notadamente a prova documental e testemunhal colhida em audiência instrutória, evidencia-se a prática de conduta capaz de ensejar o dano moral indenizável.
5. Em primeiro lugar, verifica-se que o réu expôs o nome do autor em lista de inadimplentes divulgada via e-mail a todos os condôminos. Em que pese a prestação de contas aos condôminos constitua dever do síndico e, em última análise, do condomínio, a exposição ampla do nome do condômino, com a unidade e o valor da dívida, extrapola o regular exercício do dever de informação e importa em constrangimento injustificado por parte do condomínio. Difere-se, por exemplo, da situação em que há a disponibilização da lista de inadimplentes, a pedido, para fins de conferência dos votantes em assembleia, ou da hipótese de menção no balancete do condomínio da unidade inadimplente com a cota condominial. A transparência quanto à saúde financeira do condomínio não depende da exposição exacerbada e vexatória do nome do condômino inadimplente.
6. É o que se depreende de recente julgado do e. TJDFT:
“6. Nos termos da convenção condominial e do artigo 1.335, inciso III, do Código Civil, somente os condôminos adimplentes podem votar em assembleia, razão pela qual, sem a lista de adimplentes e inadimplentes utilizada na assembleia, mostra-se inviável a defesa do direito dos moradores referente ao cumprimento do disposto na convenção. 6.1 A relação dos inadimplentes, embora não deva ser amplamente exposta, deve ser disponibilizada, quando solicitada, a fim de conferir legitimidade às votações. Dessa forma, se ao condomínio incumbe manter o registro dos inadimplentes e adimplentes na realização da assembleia, não pode ele invocar o sigilo da informação para esquivar-se de apresentá-la, sob pena tornar inviável o exercício do direito dos moradores. [...]” (Acórdão 1366245, 07221497620208070001, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Em segundo lugar, as testemunhas arroladas pela parte autora foram uníssonas, ao prestarem depoimento judicial (ID 31399376 e seguintes), no sentido de que ouviram outros condôminos/participantes da assembleia condominial referirem-se ao autor como inadimplente e dizendo que ele deveria pagar o condomínio. A despeito de as testemunhas do réu não terem confirmado que o autor foi nominalmente ofendido na assembleia, em decorrência da inadimplência, os depoimentos das testemunhas do autor mostram-se suficientes para a comprovação do fato, notadamente quando somado à prova documental produzida.
8. Resta demonstrado, portanto, que o autor foi exposto a situação vexatória perante outros condôminos, em razão da divulgação da lista de inadimplentes da forma como realizada pelo condomínio réu, de sorte que não há falar em ausência de nexo de causalidade para fixação do dever de indenizar.
9. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Nesse contexto, é evidente a caracterização do dano moral indenizável, na espécie.
10. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.